Tribunal: TJMT
Processo: 1004957-55.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004957-55.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANALIA DA SILVA - CPF: 474.623.701-82 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE IOF LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mútuo, cumulada com pedidos de devolução em dobro e indenização por dano moral. A parte autora alegou cobrança indevida de juros superiores aos contratados e ilegalidade na cobrança do IOF.

A sentença rejeitou os pedidos, entendendo que não ficou comprovada a abusividade da taxa de juros nem a duplicidade na cobrança do tributo, tampouco a existência de danos morais, condenando a autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(ii) saber se a cobrança de juros superiores aos contratados caracteriza abusividade passível de revisão judicial;

(iii) saber se há ilegalidade na cobrança do IOF e se a conduta da instituição financeira autoriza indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo não configura cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário das provas e podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias, com base no art. 370, § único, do CPC.

Não restou comprovada a aplicação de juros superiores aos pactuados no contrato. A taxa de 1,80% ao mês está dentro da margem da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, sendo inaplicável, por si só, o parâmetro da Lei da Usura.

A cobrança do IOF foi expressamente prevista em cláusula contratual, sendo lícita a sua inclusão como encargo financiado, conforme decidido no Tema 621 do STJ.

A ausência de comprovação de duplicidade na cobrança do tributo e a inexistência de conduta abusiva por parte da instituição financeira afastam o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova pericial contábil, quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa. 2. Não caracteriza abusividade a taxa de juros contratada dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. É lícita a cobrança do IOF prevista em cláusula contratual, inclusive sob a forma de financiamento acessório ao mútuo. 4. A inexistência de conduta abusiva afasta o dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Anália da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação revisional de empréstimo pessoal c/c pedido de dano moral e repetição do indébito em dobro, ajuizada em face de Facta Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedente os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, todavia, restou suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova técnica contábil que reputa indispensável para a demonstração da taxa efetivamente aplicada no contrato. Alega, ainda, ter havido descumprimento contratual, pois, embora o instrumento previsse juros remuneratórios de 1,80% ao mês, a instituição financeira teria cobrado percentual de 2,70% ao mês, gerando onerosidade indevida.

Defende também a ilegalidade da cobrança do IOF, afirmando que o tributo teria sido exigido de forma duplicada e sem pactuação válida. Aponta, por fim, a ocorrência de dano moral, em razão da cobrança abusiva e da violação à boa-fé objetiva. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 321858390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anália da Silva propôs ação revisional de empréstimo pessoal c/c pedido de dano moral e repetição do indébito em dobro, em desfavor de Facta Financeira S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, com o objetivo de revisar o contrato de mútuo celebrado sob o no 0095128452, no valor de R$ 1.227,36, a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 37,10. Alega que a taxa de juros pactuada de 1,80% ao mês não condiz com aquela efetivamente aplicada pela instituição financeira, que seria de 2,70% ao mês, resultando, segundo seus cálculos, em amortização somente na 84a parcela, enquanto que, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,57% a.m. à época), a dívida estaria quitada na 47a parcela.

Além disso, impugna a cobrança do IOF, no valor de R$ 47,98, sustentando que o encargo não foi previamente acordado e foi cobrado de forma arbitrária e, ainda, possivelmente em duplicidade, uma vez que, segundo afirma, já estaria embutido na taxa total informada à autoridade monetária. Com base nesses elementos, pleiteia a devolução dos valores pagos a maior, em dobro, bem como a indenização por dano moral, em razão da alegada conduta abusiva da instituição ré.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, todavia, restou suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova técnica contábil que reputa indispensável para a demonstração da taxa efetivamente aplicada no contrato. Alega, ainda, ter havido descumprimento contratual, pois, embora o instrumento previsse juros remuneratórios de 1,80% ao mês, a instituição financeira teria cobrado percentual de 2,70% ao mês, gerando onerosidade indevida.

Defende também a ilegalidade da cobrança do IOF, afirmando que o tributo teria sido exigido de forma duplicada e sem pactuação válida. Aponta, por fim, a ocorrência de dano moral, em razão da cobrança abusiva e da violação à boa-fé objetiva. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. No que tange à alegação de cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

No caso concreto, observo que o entendimento consolidado do c. STJ é no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei).

Dessa forma, entendo desnecessária a realização de perícia contábil na hipótese em exame, pois os documentos juntados aos autos, notadamente a cédula de crédito bancário, bastam para a análise das alegações da parte autora quanto à suposta abusividade dos encargos. Ademais, trata-se de matéria amplamente debatida e pacificada no âmbito do STJ.

Assim,
não há que se cogitar em cerceamento de defesa.

Avançando na análise da lide.
Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários se inserem no conceito de contratos de adesão, atraindo a incidência das normas do CDC, conforme dispõe o art. 3o, §2o, do referido diploma legal.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Passando à controvérsia central, a alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

No presente caso, a taxa de juros contratada foi de
1,80% ao mês
,
ao passo que a taxa média de mercado informada pelo Banco Central à época da contratação era de
1,75% ao mês
, diferença esta de apenas
0,05%
, o que não revela, sob nenhuma ótica, abusividade ou vantagem exagerada.

A alegação de que a taxa efetivamente cobrada teria sido de 2,70% ao mês não foi comprovada por prova técnica, tratando-se de afirmação isolada e desprovida de respaldo documental idôneo.

Quanto à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
o contrato celebrado pelas partes contém cláusula expressa de ciência e anuência com sua inclusão no financiamento, sendo certo que o STJ, em julgamento repetitivo (REsp 1.251.331/RS, Tema 621), assentou a legalidade dessa cobrança, inclusive sob a forma de financiamento acessório ao mútuo principal.

No mesmo sentido:

“
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.
” (REsp 1255573/RS, Segunda Seção, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013).

Quanto à alegada duplicidade na cobrança, a parte autora não apresentou qualquer prova inequívoca que demonstrasse a ocorrência de bis in idem. Limitou-se a apontar, de forma genérica, divergências em extratos do INSS e dados do Banco Central, sem indicar a exata origem da suposta duplicidade.

Por fim, não se verifica qualquer abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, motivo pelo qual não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por dano moral.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025